Tribunal: STF
Processo: RE 1308814
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região que, após sofrer parcial juízo positivo de retratação, concluiu no tocante à correção monetária sobre débitos da Fazenda Pública da seguinte maneira (com meus grifos):
    ”(...) com base no art. 1.040, II, do CPC de 2015, e, em reexaminando a questão, nos termos do art. 932, V, ‘b’, do mesmo diploma legal, reformo em parte a decisão de fl. 61, para dar parcial provimento aos embargos de declaração do INSS, restabelecendo a incidência da correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal conforme determinada no acórdão de fl. 12, mantendo, em relação aos juros de mora, a decisão de fl. 61.”
    A recorrente, em suas razões, questiona, apenas, o tópico do julgado que trata da correção monetária argumentando que “(...) diante do julgamento do RE nº 870.947/SE pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e considerando a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não restam dúvidas de que o índice a ser aplicado ao caso sub judice para fins de atualização monetária é o IPCA-E, sendo impossibilitada a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal”. 
    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Quanto à atualização monetária, consigno que, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017, firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Observo, nesse ponto, que o provimento judicial em âmbito de retratação foi pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    Daí que, em consulta ao portal do Conselho da Justiça Federal, constato a adoção, por esse manual, do IPCA-E como índice de correção monetária.
    Vê-se, dessa maneira, que o pronunciamento de origem, ao adotar índice inflacionário para a atualização da condenação, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator